Tribunal: TJMT
Processo: 1028452-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028452-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL DOUGLAS ROSA SILVA SOUSA - CPF: 028.913.201-07 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CNPJ: 18.209.965/0021-06 (RECORRIDO), ANA CAROLINA DE CASTRO SALES DUARTE - CPF: 041.045.426-52 (ADVOGADO), ISABELA DIAS ROHDE - CPF: 015.536.261-50 (ADVOGADO), LUIS RICARDO FERREIRA PALERMO - CPF: 018.403.961-48 (RECORRIDO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – AMEAÇA, GRITOS E OFENSAS VERBAIS – OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta evidente a ocorrência de dano moral pelas palavras ofensivas e difamatórias proferidas pela parte requerida, gerando na parte autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“Posto isso, proponho, rejeitar as preliminares e
julgar

improcedente
s
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a existência do dano moral frente às provas contidas nos autos, nas quais assevera demonstrar ofensa a sua honra.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrente assevera que prestava serviços a Reclamada Bamaq e recebeu ameaças do Requerido Luis, a pedido da 1a Requerida. Informou que entrou em contato com o representante da 1a Reclamada para as providências, todavia as ameaças persistiram, fato que culminou no ingresso da demanda judicial.

Os ora recorridos, em sede de contestação, asseveraram não terem proferidos ameaças, pugnando pela improcedência da demanda.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
embora os reclamados aleguem que não proferiram ameaças
, constam nos autos comprovações necessárias que evidenciam que a situação ultrapassou a barreira de simples discussão, onde se constata ID’s: 120111123, 120111125, 120111132, 120111131 e 120111133, inclusive em certo trecho do áudio menciona que o promovente tem família, pra deixar isso pra lá.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado e julgou
improcedente
o pedido inicial, como já citado preambularmente dispositivo.

Nesse sentido, tenho que a r. sentença merece reparos, pois evidente a ofensa proferida à honra da parte promovente, ora recorrente, bem como ameaças como narrado na inicial.

Assim o Código Civil estabelece no art. 186, que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

De outro giro, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

A Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados.

O direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que o pedido constante da exordial deve ser julgado parcialmente procedente, para fixar os danos morais, vez que pressentes os pressupostos para tal.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela parte promovente em razão das ofensas perpetradas pelo reclamado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, para deferir a indenização por dano moral, que, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro em R$7.000,00 (sete

mil reais).

Condeno os recorridos ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024